Tribunal: TJBA
Processo: 8114371-85.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114371-85.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: WALDEZ MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
INGRA RODRIGUES ROCHA, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE AUSÊNCIA DE DIALÉTICIDADE AFASTADAS. TAXA DE JUROS SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. ENTENDIMENTO DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional ajuizada com o objetivo de declarar a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo consignado, a redução das taxas à média de mercado e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. Sentença de procedência parcial. Apelação interposta pelo banco para afastar a abusividade reconhecida, a repetição em dobro dos valores pagos e para fixar dos honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa; (ii) saber se a apelação apresentada não preenche o requisito da dialeticidade; (iii) saber se a taxa de juros contratada, superior à taxa média de mercado, configura abusividade; (iv) saber se a devolução dos valores pagos indevidamente deve ser simples ou em dobro; e (v) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida apresentou fundamentação suficiente e adequada, com a indicação clara dos fundamentos de fato e de direito, afastando a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, porquanto a matéria em debate é exclusivamente de direito e não demanda produção de prova técnica, sendo aplicável o art. 370 do CPC.

A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, pois as razões recursais expuseram os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam o pedido de reforma da decisão.

As taxas de juros previstas nos contratos examinados superam, de forma significativa, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, configurando abusividade e ensejando a revisão contratual.

A devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data, nos termos do entendimento do STJ no EAResp 676.608/RS.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para (i) determinar que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor do proveito econômico, a ser apurado em fase de liquidação; e (ii) consignar que a devolução de valores pagos indevidamente deve ocorrer em dobro a partir de 31/03/2021, e de forma simples até essa data.

Tese de julgamento: “1. A sentença que apresenta fundamentação adequada, ainda que sucinta, não é nula por ausência de fundamentação. 2. A repetição de argumentos apresentados na petição inicial ou na contestação não implica ausência de dialeticidade. 3. É abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada que ultrapassa, de forma significativa, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, cabendo sua redução. 4. A devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer em dobro, a partir de 31/03/2021, por configurar cobrança contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAResp 676.608/RS.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, V, VI, 42, p.u., e 51, IV e § 1º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAResp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 17/11/2020, DJe 10/03/2021; STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8114371-85.2021.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e como Apelado
WALDEZ MENDES DA SILVA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO, REJEITAR AS PRELIMINARES
arguidas, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO APELO
quanto a base de cálculo dos honorários advocatícios, e
DE OFÍCIO
, aplicar a repetição de indébito conforme tese
fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAResp 676608/RS
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA